Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004841-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JAIR DE ARRUDA RODRIGUES - CPF: 016.578.831-32 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo prova da invalidez permanente, apta a ensejar o recebimento da indenização do seguro DPVAT, cujo ônus a parte autora não se desincumbiu, a sentença de improcedência deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004841-51.2019.8.11.0041

APELANTE:

JAIR DE ARRUDA RODRIGUES

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIR DE ARRUDA RODRIGUES
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Emerson Luis Pereira Cajango
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais de Id 10944492, o recorrente defende o equívoco da sentença, ante a ausência da intimação pessoal para comparecer em audiência, bem como alega que há documentos juntados aos autos que comprovam a lesão sofrida, pelo que pede o retorno dos autos à origem para que seja o mesmo submetido a perícia médica judicial.

Contrarrazões ofertadas no prazo legal (Id 35821681), em que refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, requerendo, ao fim, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JAIR DE ARRUDA RODRIGUES
ajuizou

a

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, cujo pedido foi julgado improcedente por ausência de provas acerca da incapacidade alegada na inicial.

Desse modo, o apelante insurge-se apontando cerceamento de defesa, ante a ausência da intimação pessoal para comparecer em audiência, ao fundamento de que, por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado.

No entanto, os autos revelam que a audiência e perícia médica foram designadas para 24/04/2019, conforme id. 35821667, porém não foi possível realizá-la em razão do não comparecimento do autor. Inclusive constou no Termo de Sessão de Conciliação que
“o patrono da parte requer a redesignação da audiência ou o regular processamento do feito”
.

Ainda que conste nos autos boletim de ocorrência, ficha de atendimento – internação, ficha de cirurgia constantes nos Ids 35821650/35821651, por si só, não comprovam a alegada incapacidade ensejadora da indenização vindicada, já que o
exame médico judicial é essencial para constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão.

Ora, segundo os ensinamentos da melhor doutrina, a necessidade de provar é algo que se encarta, dentre os imperativos jurídico-processuais, na categoria de ônus, sendo por isso que a ausência de prova acarreta um prejuízo para aquele que deveria provar e não o fez. A própria lei assim categoriza essa posição processual ao repartir o ônus da prova no art. 373, do Código de Processo Civil de 2015.

A respeito do ônus da prova, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ensina que:

“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.”

E prossegue o ilustre processualista:

“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. No dizer de Kish, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o onus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática do ônus da prova.”
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil’, v. I, 12a ed., Ed. Forense, págs. 419/420).

Na hipótese, o autor alegou, mas não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC/15, deixando de fazer as provas necessárias dos fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual a sentença não merece retoque algum.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE – LESÃO – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRIMEIRO ATENDIMENTO – LAUDO MÉDICO – INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS – INVALIDEZ – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74.
O ônus é do autor para provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.
”
(N.U 1019784-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 333, I, do CPC/1973, não tendo a parte autora comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões alegadas, ônus que lhe incumbia, não há como responsabilizar a seguradora pelo pagamento da indenização securitária
.”
(N.U 0026668-77.2015.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser majorados de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC/15, restando a exigibilidade, já que o apelante litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020